Tribunal: TJDFT
Processo: 0712040-22.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. GUARDA UNILATERAL PATERNA MANTIDA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. VISITAS SUPERVISIONADAS MATERNAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela apelante contra sentença proferida em ação de guarda unilateral ajuizada pelo apelado, na qual o juízo de origem: (i) concedeu a guarda unilateral do menor ao genitor; (ii) regulamentou a convivência materna de forma supervisionada; (iii) determinou prestação mensal de informações sobre o acompanhamento multiprofissional da criança.
2. A apelante alega, em preliminar, cerceamento de defesa. No mérito, sustenta ausência de risco atual, inaplicabilidade da guarda unilateral, inadequação das visitas supervisionadas e pleiteia guarda compartilhada ou ampliação da convivência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a guarda unilateral e a convivência materna supervisionada devem ser mantidas, à luz do melhor interesse da criança e do estudo psicossocial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A preliminar de cerceamento de defesa é afastada. A apelante foi regularmente citada, teve prazo para contestar, oportunidade de impugnar o estudo psicossocial e de requerer provas, mas permaneceu inerte. Ausente demonstração de prejuízo. Aplicação do princípio da inexistência de nulidade sem dano.
5. O princípio do melhor interesse da criança orienta a análise de guarda (CF, art. 227; ECA, arts. 4o e 19). A guarda compartilhada é regra (CC, art. 1.584, § 2o), porém admite exceções quando houver risco, instabilidade ou ausência de cooperação parental.
6. O conjunto probatório demonstra histórico de vulnerabilidade no ambiente materno, incluindo episódios de negligência, instabilidade emocional e uso de álcool, além de relato institucional sobre criança encontrada desacompanhada em via pública, na ocasião em que deveria estar sob os cuidados maternos. Tais elementos justificaram a guarda unilateral ao genitor.
7. O estudo psicossocial concluiu que o genitor oferece maior estabilidade e continuidade de cuidados, especialmente em razão do diagnóstico de TEA. A comunicação parental é deficiente e inviabiliza, por ora, decisões compartilhadas.
8. As visitas supervisionadas constituem medida proporcional e protetiva, sem caráter punitivo, observando-se a transitoriedade e possibilidade de revisão conforme evolução materna.
9. A alegação de alienação parental é genérica, desprovida de prova técnica ou pedido incidental específico. Não há elementos que autorizem o reconhecimento de atos alienatórios.
10. A sentença analisou corretamente o acervo probatório, alinhada ao estudo psicossocial e à manifestação ministerial, inexistindo erro de julgamento.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, recurso desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 4o, 19, 100; CC, arts. 1.583 e 1.584.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2046525, 0010939-93.2016.8.07.0006, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 29/09/2025.